Tribunal: TJMT
Processo: 1019023-63.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019023-63.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), TAMINI AUTO CENTER LTDA - EPP - CNPJ: 07.267.541/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEL BAKER TAMINI NETO - CPF: 476.085.016-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVIA STER GERALDI TAMINI - CPF: 471.466.726-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PREPARO NÃO RECOLHIDO – PEDIDO DE ISENÇÃO
ART. 3o, V, DA LEI ESTADUAL No 11.077/2020
– NÃO APLICÁVEL -

PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIAL GRATUITA - INDEFERIMENTO DA BENESSE
- REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1019023-63.2022.8.11.0000 – Classe 202 – CNJ – Capital, indeferiu o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita e conferiu ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo recursal (cf. Id. no 154895674).

O agravante circunstancia que a decisão proferida pelo juízo singular “
limitou o direito à justiça a este advogado, que irresignado pela decisão absurda que não condenou a parte ex adversa a sucumbenciais

ainda teve denegado seu direito a recorrer quanto ao ponto a este E. Tribunal
” e diz “
que as verbas que um advogado possui direito quando, ao labutar para uma parte, vê os interesses desta satisfeitos em Juízo, essas são de natureza alimentar
” e por isso defende que lhe seja concedida a isenção do art. 3o, V, da Lei Estadual no 11.077/2020 (cf. Id. no 156326650 - pág. 3); inconformado, prossegue dizendo que “
é ainda absurdo pensar que o advogado deve pagar custas para poder cobrar sucumbenciais
”, pois o “
que importa aqui é a natureza do direito material perseguido: são verbas alimentares. Devem ser tratadas como verbas alimentares
” (cf. Id. no 156326650 - pág. 4).

Defende, ainda, que “
o inciso I do artigo 413 do Decreto no 2.129, de 25 de julho de 1986, que repete o direito previsto no inciso I do artigo 105 da Lei 4.547, de 27 de dezembro de 1982
”, assegura “
a isenção das custas processuais nas ações de alimentos
” (cf. Id. no 156326650 - pág. 6); aduz que a decisão hostilizada baseou-se em premissa equivocada, pois os honorários advocatícios sucumbenciais fixados nos autos de origem pertencem ao advogado do agravado e não ao agravante e insiste em que “
a renda líquida do recorrente
(no total de R$ 8.413,85)
revela impossibilidade para arcar com as custas, despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sucumbenciais que compreendem todo o trâmite do presente feito
” e enfatiza que os extratos de movimentação bancária “
demonstram a frágil conjuntura econômica do recorrente”
(cf. Id. no 156326650 - pág. 8).

Postula pelo provimento do recurso para que reformada a decisão hostilizada e, assim, lhe seja concedida a benesse.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (cf. Id. no 156363169).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos e a valoração das provas por este eg. Tribunal, mas nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais que, uma vez mais, se limita a reafirmar que sua miserabilidade está sobejamente comprovada pela declaração de imposto de renda e extratos de movimentação bancária
, essas que não são suficientes e aptas à comprovação da alegada iliquidez momentânea.

Constou da decisão hostilizada que “
o embargante/agravante é advogado, e instruiu os autos com cópia da Declaração de Imposto de Renda calendário 2022, ano 2021, onde se constata que o embargante declarou ter auferido rendimentos tributáveis que totalizaram R$ 118.510,96 (cf. Id. no 144116687), ou seja, uma média mensal de R$ 9.875,91, rendimento que por si só se mostra incompatível com a alegada hipossuficiência financeira
” (cf. Id. no 154895674).

Ademais, não subsiste a tese de isenção do preparo recursal, pois, repita-se, “
a isenção de custas de que gozam os advogados compreende apenas quando a lide é de execução de honorários advocatícios (art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001), assim, não sendo essa a hipótese dos autos”
(cf. Id. no 145025654).

A decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto e as provas produzidas, concluindo pelo indeferimento da benesse por entender não demonstrado sobejamente a alegada iliquidez momentânea.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023